Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO FINAL. ADVENTO. ART. 921, § 4o, DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 44 DA LEI N. 14.195/2021. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela dissonância entre elementos que compõem a estrutura interna da decisão judicial. 2.1. Vício parcialmente existente no caso em tela.

3. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, o que se verificou no caso concreto.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.